Tribunal: TCU
Processo: 021.169/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da recomendação (item 9.3) e das determinações (itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5) contidas no Acórdão 348/2020-TCU-Plenário, proferido nos autos do TC 033.776/2018-0, que tratou de Representação para a apuração de irregularidades relativas a falta de gestão de termos de compromisso firmados pelo FNDE com municípios para a construção de creches no âmbito do Proinfância.

Inteiro teor:
Acórdão 1330/2025-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento dos itens 9.2 e subitens 9.2.1 a 9.2.5, e 9.3 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , que tratou de representação acerca de possível omissão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em relação à análise das prestações de contas dos recursos do Programa Proinfância e às providências necessárias à devolução dos recursos de obras inacabadas do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2); Considerando que foram repassados cerca de R$ 408 milhões para a realização das obras, que parte dos empreendimentos foram posteriormente cancelados e não foram identificadas providências do FNDE para solicitação de devolução dos recursos e nem o controle tempestivo sobre a prestação de contas dos municípios convenentes, o Tribunal exarou o Acórdão 348/2020-TCU-Plenário ; Considerando que o Acórdão 1794/2021-TCU-Plenário considerou cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.4 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário e determinou que o FNDE, em 180 dias, ultimasse as providências para cumprimento dos subitens 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 da deliberação; Considerando que o FNDE, em 2022 (Nota Técnica Conjunta 3144426/2022 - peça 68 e instrução de peça 75), detalhou que, em relação ao subitem 9.2.2. da deliberação monitorada (sobre termos de compromisso com obras canceladas e obras em andamento, com remanejamento de recursos) os entes foram notificados da necessidade de devolver R$ 14.550.534,69, mas não anexaram comprovação do pagamento da guia (GRU) no Simec; em relação ao item 9.2.3. (sobre estorno de valores repassados para obras canceladas e não executadas), ainda não havia comprovação do pagamento da guia (GRU) para R$ 174.993,46 e restavam pendentes de devolução/estorno R$ 2.648.897,74; e, em relação ao item 9.2.5. (instauração de tomadas de contas especiais para obras canceladas com 0% de execução física e contas específicas sem saldo), informou prejuízo de R$ 12.274.899,07 em 33 ajustes celebrados e que ainda não havia instaurado tomadas de contas especiais para sete instrumentos; Considerando que, em 2023 (Nota Técnica Conjunta FNDE 37015547/2023 - peça 81 e instrução de peça 82), em relação ao item 9.2.2. restavam pendentes de devolução R$ 8.642.259,11; nada foi informado sobre a recuperação de R$ 2.648.897,74, objeto do item 9.2.3. e não foi demonstrada a instauração das sete tomadas de contas especiais objeto do item 9.2.5. do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , o Tribunal, por meio do Acórdão 1026/2024-TCU-Plenário , fixou ao FNDE prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para, sob pena de aplicação da multa: 1.6.1. comprovar o recolhimento dos R$ 8,6 milhões; 1.6.2. concluir a análise das prestações de contas e instaurar as respectivas tomadas de contas especiais dos seis termos de compromisso envolvidos no item 9.2.3 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário (R$ 2,6 milhões); e 1.6.3. concluir a instauração das sete tomadas de contas especiais objeto do item 9.2.5 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário ; Considerando que, em 2024 (peças 91 a 140), o FNDE: i) manteve-se silente quanto ao recolhimento de R$ 8,6 milhões relativos ao item 1.6.1 do Acórdão 1026/2024-TCU-Plenário ; ii) em relação ao item 1.6.2., informou ter elaborado parecer técnico de execução física para três termos de compromisso, tendo um concluído pela aprovação e outros dois pela reprovação, haver processo de repactuação em andamento para dois termos de compromisso com execução totalmente reprovada e elaboração de parecer financeiro para aprovação com ressalvas das contas de um dos termos de compromisso, sem, contudo, demonstrar conclusão das providências para recuperação dos valores reprovados e juntar documentos comprobatórios das informações; e, em relação ao item 1.6.3., apenas informou ter elaborado parecer técnico de execução física sobre dois termos de compromisso, mas não enviou documentação comprobatória da instauração das TCEs, do cadastro no sistema e-TCE e inclusão no Cadin dos débitos de baixa materialidade; Considerando que, preliminarmente à audiência da dirigente do FNDE, em razão do não cumprimento das determinações constantes dos Acórdão 348/2020-TCU-Plenário e 1.026/2024-Plenário, proposta pela unidade técnica, é pertinente expedir novas determinações ao FNDE, a fim de esclarecer as providências necessárias para atendimento integral dos julgados exarados nestes autos, conforme lacunas apontadas pela própria AudEducação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar os itens 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário em cumprimento, não cumprido o item 1.6.1 do Acórdão 1026/2024-TCU-Plenário e em cumprimento os itens 1.6.2 e 1.6.3 do Acórdão 1026/2024-TCU-Plenário ; determinar ao FNDE a adoção das medidas indicadas no item 1.6 seguinte e autorizar a unidade técnica a realizar a audiência da dirigente do FNDE, caso o cumprimento do item 1.6. a seguir não seja comprovado no prazo de 180 dias, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 021.169/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias: 1.6.1. comprove que os entes federados recolheram o valor de R$ 8.642.259,12, relativo aos itens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário e 1.6.1. do Acórdão 1026/2024-TCU-Plenário e , para os casos em que o recolhimento não foi efetuado, comprove a instauração das correspondentes tomadas de contas especiais, atentando-se ao fato de que os gestores podem ser responsabilizados caso deem causa à ocorrência das prescrições intercorrente e quinquenal previstas na Resolução TCU 344/2022; 1.6.2. para os termos de compromisso PACs 2 7.715/2013 (Salvador/BA), 10.419/2014 (Poção de Pedras/MA), 9.177/2014 (Santa Cruz/RN), 5.754/2013 (Colônia Leopoldina/AL), 3.588/2012 (Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul - SEDUC/RS) e 4.078/2013 (Limeira/SP), atentando-se ao fato de que os gestores podem ser responsabilizados caso deem causa à ocorrência das prescrições intercorrente e quinquenal previstas na Resolução TCU 344/2022: 1.6.2.1. comprove a efetiva instauração de tomadas de contas especiais para os casos reprovados; 1.6.2.2. comprove a finalização da repactuação e regular execução dos novos ajustes com Poção de Pedras/MA e Colônia Leopoldina/AL ou, em caso de não repactuação, a instauração das correspondentes tomadas de contas especiais; 1.6.2.3. encaminhe cópia dos documentos comprobatórios da regular execução dos termos de compromissos considerados aprovados pelo FNDE, bem como das análises técnicas conclusivas sobre a aprovação; 1.6.3. quanto ao item 9.2.5 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário e 1.026/2024-Plenário: 1.6.3.1. comprove a efetiva instauração e regular andamento das sete tomadas de contas especiais que ainda estavam pendentes em 2024; 1.6.3.2. no caso de conclusão pela regularidade e aprovação da execução de algum dos termos de compromisso objeto da deliberação, encaminhe documentação comprobatória das informações sobre a execução e cópia das análises técnicas promovidas; 1.6.3.3. encaminhe documentação comprobatória da instauração e andamento das 22 tomadas de contas especiais informadas na Nota Técnica Conjunta 3144426/2022, bem como da inscrição dos quatro instrumentos com débitos de baixa materialidade no sistema e-TCE e inclusão no Cadin.